Tribunal: TJDFT
Processo: 0727403-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. VÍCIOS. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE.
1. São devidos honorários advocatícios de sucumbência em liquidação de sentença quando o processo assumir nítido cunho litigioso.
2. Embargos de declaração providos.